Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-45.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO S. A.
APELADO(S):
BLAIRO BORGES MAGGI E OUTRA(s)
ITAMAR LOCKS E OUTRA(s)
MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO E OUTRO(s)
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES

Número do Protocolo: 75981/2019
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A

RAC – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA POR PARTE DA DEMANDANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Os princípios do contraditório e da ampla defesa são inerentes à paridade de tratamento destinado às partes, que devem ter a ciência e a oportunidade de se manifestarem e participarem de todas as atividades processuais, o que não foi observado na espécie.
2 – No caso dos autos, o fato de o Julgador já ter a convicção formada não lhe dá o direito de atalhar o procedimento, sem conceder à parte demandante a chance de réplica de uma das 04 (quatro) contestações apresentadas nos autos, ainda mais quando a questão em voga envolve três propriedades de alta rentabilidade (Fazenda Bom Futuro, Fazenda Bandeirantes e Fazenda São Carlos) e ainda insufla a contenciosidade, judicializada há mais de 04 (quatro) décadas.
4 – Na espécie, o feito não estava apto para o julgamento antecipado, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise probatória quanto ao meritum causae.

APELANTE(S):
SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO S. A.
APELADO(S):
BLAIRO BORGES MAGGI E OUTRA(s)
ITAMAR LOCKS E OUTRA(s)
MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO E OUTRO(s)
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Salles Agropecuária e Comércio S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória manejada em face de Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi, Itamar Locks e Vera Lúcia Locks, Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt e o Espólio de Antonio dos Santos Vardasca, representado pela Inventariante Leonor Vardasca Antunes, ante o acolhimento da exceção de Usucapião Extraordinária (art. 1.238 CC).
O Juiz sentenciante fundamentou que, a despeito de os antecessores da empresa Apelante – Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles – terem manejado, em 29/10/1.976, Ação Demarcatória em face dos antecessores dos Apelados – Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla –, referida demanda foi extinta, sem resolução do mérito, por considerar os demandantes carecedores da ação (inadequação da via eleita).
Em vista disso, o Juiz a quo concluiu que a citação dos antecessores dos Apelados não teve o condão de conferir litigiosidade às áreas reivindicadas, notadamente 707 hectares ocupados pelos sucessores de Rubens Sampaio Junior e 376 hectares ocupados pelos sucessores de Hugo Garla, o que significa que a posse exercida pelos Apelados, somada a de seus antecessores, desde os idos de 1976, é justa e de boa-fé, bem como dá ensejo à prescrição aquisitiva extraordinária face ao preenchimento do lapso temporal exigido pela lei.
Ao final, a empresa Apelante foi condenada no ônus da sucumbência e os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A Apelante recorreu e, preliminarmente, arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Aduziu que não teve a oportunidade para impugnar a contestação apresentada pelo Apelado Antonio dos Santos Vardascas, incorrendo em ofensa ao devido processo legal, em especial o direito à ampla defesa.
Sustenta que o Juiz da causa atropelou o procedimento comum ordinário, notadamente o artigo 437, § 1.º, do CPC, além de ter incorrido em ofensa ao princípio da não surpresa, haja vista que não teve a chance de se manifestar sobre os documentos e as arguições sustentadas pelo Apelado Antonio dos Santos Vardascas, as quais foram utilizadas pelo julgador para julgar improcedente a pretensão inicial, estando configurado o seu prejuízo.
A Apelante suscitou, ainda, preliminar de premissa equivocada. Isso porque a fundamentação do julgado está embasada no voto proferido pelo ilustre Desembargador Guiomar Teodoro Borges nos autos do RAC n.º 98.668/2013, que foi vencido, uma vez que a maioria da Turma Julgadora da época entendeu que a propositura da Ação Demarcatória com a citação da parte adversa interrompe a contagem do prazo da prescrição aquisitiva, ainda que a demanda seja extinta sem resolução do mérito.
Acrescentou que, ao contrário do entendimento do Juiz sentenciante, o mérito da Ação Demarcatória foi analisado, cujo resultado foi favorável aos antecessores da Apelante, operando-se o trânsito em julgado em 09/11/2006. Ocorre que, em sede de Ação Rescisória, os antecessores dos Apelados conseguiram desconstitui-la, uma vez que foi acolhida a tese de inadequação da via eleita, já que a nomenclatura correta deveria ter sido “Ação Reivindicatória”.
Afirma que, embora a sentença de mérito da Demarcatória tenha sido desconstituída, a prescrição aquisitiva causa foi interrompida. Por isso, pugnou pela cassação do ato decisório, uma vez que está pautado em error in judicando.
No mérito, aduziu que os Apelados não comprovaram o exercício da posse justa, mansa e pacífica pelo prazo de 15 (quinze) anos, muito menos o prazo reduzido de 10 (dez) anos.
Considerando que a citação na Ação Demarcatória movida pelos antecessores da Apelante interrompeu a contagem do prazo da usucapião, a empresa Apelante sustentou que na época em que Antonio dos Santos Vardascas e a Família Maggi adquiriram os imóveis, respectivamente em 1992 e em 1993, tinham plena ciência de que pendia litigiosidade sobre as áreas, tanto que a Apelante perdeu a posse somente em 2007, em virtude de decisão judicial prolatada em Ação Rescisória que desconstituiu a sentença lançada na Ação Demarcatória.
Forte nesses argumentos, a Apelante aduz que a sentença recorrida se equivoca no capítulo em que afirma que os Apelados exercem a posse sobre as áreas desde 1976, de forma ininterrupta, mansa e pacífica.
Quanto ao preenchimento dos requisitos da Reivindicatória, a empresa Apelante assevera que a matrícula dos imóveis comprova que o título está registrado em nome de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, seus antecessores e que a área está perfeitamente individualizada, conforme laudo pericial realizado na Ação Demarcatória.
Com base nessas argumentações, a Apelante pugnou pela reforma da sentença com o consequente acolhimento do pedido inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 4.614/4.624 por Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi, às fls. 4.625/4.630 por Itamar Locks e Vera Lúcia Locks, às fls. 4.631/4.659 por Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt e às fls. 4.667/4.683 pelo Espólio de Antonio dos Santos Vardasca, representado pela Inventariante Leonor Vardasca Antunes.
É o relatório.
Cuiabá, ____de março de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva
Relatora

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA E PREMISSA EQUIVOCADA
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelante Salles Agropecuária e Comércio S.A. arguiu a nulidade da sentença por dois motivos centrais. O primeiro, porque não teve a oportunidade para impugnar a contestação apresentada pelo Apelado Antonio dos Santos Vardascas.
Sustenta que o Juiz da causa atropelou o procedimento comum ordinário, notadamente o artigo 437, § 1.º, do CPC (juntada de documentos novos), além de ter incorrido em ofensa ao devido processo legal, em especial o direito à ampla defesa, e ao princípio da não surpresa, haja vista que os documentos e as arguições sustentadas pelo Apelado Antonio dos Santos Vardascas também foram utilizados como fundamentos para julgar improcedente a pretensão inicial, estando configurado o seu manifesto prejuízo.
O segundo fundamento para acoimar a sentença de nula diz respeito à premissa utilizada para acolher a exceção de usucapião. Arguiu que a citação dos antecessores dos Apelados na Ação Demarcatória interrompe a contagem do prazo da prescrição aquisitiva, ainda que a demanda seja extinta sem resolução do mérito em sede de Ação Rescisória.
Antes de adentrar às questões preliminares, necessária a retrospectiva dos fatos e atos processuais praticados no feito.
Em 29/10/1976, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles propuseram a Ação Demarcatória n.º 2.263/1976 alegando que 707 hectares foram invadidos por Rubens Sampaio Junior e que 376 hectares foram, indevidamente, ocupados por Hugo Garla, sendo que tais extensões de terra compõem a Fazenda São Carlos, com área total de 9.754 hectares e que está matriculada sob os números 23.055, 33.820, 42.006 e 42.007, todos do CRI de Rondonópolis.
Rubens Sampaio Junior foi citado em 04/05/1977 e Hugo Garla em 15/06/1978. Anota-se que o Apelado Antonio dos Santos Vardascas pugnou pela sua admissão na Ação Demarcatória antes de prolatada a sentença, por ter sucedido Hugo Garla.
Prosseguindo na narrativa dos fatos, a Apelante afirma que a perícia realizada em 28/07/1983 deixou claros os limites e as confrontações de cada confinante acima mencionado, bem como comprovou que os demandados na Ação Demarcatória n.º 2.263/1976 invadiram a propriedade de Adão Riograndino Mariano Salles e de Albina Ortolan Salles, o que deu causa à procedência da primeira etapa do pedido demarcatório, cuja sentença foi prolatada em 12/12/1989.
Inconformados, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o RAC n.º 13.020/1990, de relatoria do Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, cuja Turma Julgadora desproveu, à unanimidade, o apelo em sessão realizada em 18/11/1991.
Contra o acórdão acima descrito, foi interposto Recurso Especial, que teve o seguimento negado pela Vice-Presidente à época, Desa. Shelma Lombardi de Kato. Em seguida, foram interpostos 02 (dois) Agravos para o STJ, os quais foram rejeitados, culminando no trânsito em julgado da sentença favorável à Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles em 24/09/1993.
Insta salientar que, em 07/11/1996, publicou-se a sentença que homologou a demarcação, à luz do art. 966 do CPC revogado. Contra esse ato judicial, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o RAC n.º 18.767/1997, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri. O Colegiado deliberou na sessão ocorrida em 28/04/1997 e, à unanimidade, desproveram o apelo.
Novamente, as partes vencidas interpuseram Recurso Especial para o STJ (REsp 190.513/MT) e Recurso Extraordinário (233.684-0) para o STF; todavia, ambos os recursos foram desprovidos, culminando no trânsito em julgado da segunda etapa da Demarcatória em 29/08/1999.
Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles foram imitidos na posse das áreas litigiosas em 08/07/2002, conforme Certidão de fl. 1.112/1.113. Nessa época, os Apelados já haviam adquirido a titularidade dos imóveis vendida por Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla, tanto que formularam pedido de dilação de prazo para a desocupação voluntária.
Inconformados com o resultado da sentença proferida na primeira etapa da Demarcatória, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla ajuizaram a Ação Rescisória n.º 374/1998, de relatoria do Des. Munir Feguri. Por maioria de votos, vencido o relator, em 03/12/1998, a Turma Julgadora cassou a decisão de mérito, pois considerou Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles carecedores da ação, fundada na inadequação da via eleita, já que o Colegiado entendeu que a demanda correta seria a Ação Reivindicatória.
Ante o julgamento não unânime, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles interpuseram Embargos Infringentes n.º 32.546/1999, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, os quais foram providos, reavivando-se os fundamentos das sentenças e respectivos acórdão proferidos na Demarcatória n.º 2.263/1976.
Contra esse aresto, Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla interpuseram o Recurso Especial n.º 468.130/MT, que foi provido por ausência de intimação prévia dos seus causídicos para participarem do julgamento.
Retornados os autos a este Egrégio Sodalício, o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 32.546/1999 foi diferente; na sessão realizada em 28/09/2006, a Turma confirmou a decisão proferida na Ação Rescisória n.º 374/1998, sedimentando-se a extinção da Ação Demarcatória, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
Em virtude disso, em 30/05/2007, Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles perderam a posse dos 1.083 hectares, os quais passaram a ser exercidos pelos Apelados, sucessores de Rubens Sampaio Junior e Hugo Garla.
A título de esclarecimento, anota-se que Blairo Maggi, Terezinha Souza Maggi, Itamar Locks, Vera Lúcia Locks, Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt sucederam a posse exercida por Rubens Sampaio Junior, e que Antonio dos Santos Vardasca (falecido no curso da ação) sucedeu a posse exercida por Hugo Garla.
Passados 08 (oito) anos da perda da posse, ou seja, em 1.º/06/2015, a Apelante, sucessora de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, manejou a vertente Ação Reivindicatória alegando, em suma, que os demandados exercem a posse injusta sobre as áreas em disputa, as quais estão perfeitamente individualizadas.
A Apelante requereu, além do reconhecimento do direito de proprietária, a condenação dos Apelados ao pagamento de perdas e danos consistentes na impossibilidade de arrendar a área a partir da perda da posse, ocorrida em 30 de maio de 2007.
Quanto aos 707 hectares, pugnou pelo recebimento de R$ 4.835.880,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais); e, relativamente aos 376 hectares, pugnou pelo reembolso de R$ 2.571.840,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos reais), equivalentes a 15 sacas por hectare, calculados por 08 (oito) safras – 2007 a 2015 (data da propositura da ação).
O pedido de tutela antecipada foi indeferido às fls. 3.272/3.273.
Citados, os Apelados Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt apresentaram contestação às fls. 3.376/3.413 alegando, em resumo, que são proprietários dos 707 hectares, conforme georreferenciamento realizado na atualidade, o qual foi certificado pelo INCRA em 2014, não havendo que falar em sobreposição. Alternativamente, suscitaram a exceção de prescrição aquisitiva extraordinária com prazo reduzido (10 anos).
Caso julgada procedente a pretensão formulada nesta Reivindicatória, os Apelados acima relacionados alegaram que a Apelante não faz jus às perdas e danos; todavia, caso admitidas, pugnaram para que seja respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos.
Com a peça de defesa juntaram a planta do imóvel georreferenciado, notadamente da Fazenda Bom Futuro e da Fazenda São Carlos (propriedade da Apelante), bem como relatório técnico particular, que está acompanhado de memorial descritivo de ambos os imóveis.
Itamar Locks e Vera Lúcia Locks, bem como o casal Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi juntaram contestação, respectivamente, às fls. 3.718/3.747 e às fls. 4.031/4.078 e alegaram, em suma, as mesmas ilações da contestação acima relatada.
Afirmam serem os proprietários dos 707 hectares, uma vez que integram a Fazenda Bom Futuro, e não a Fazenda São Carlos. Sustentam, ainda, terem satisfeitos os requisitos da usucapião extraordinária e, na hipótese de se acolher a pretensão inicial, aduzem que a Apelante não tem direito às perdas e danos ou, caso acolhidas, que deve ser observado o prazo prescricional trienal. Juntaram os mesmos documentos já trazidos na contestação antecedente.
Relativamente às 03 (três) contestações acima mencionadas, a Apelante apresentou impugnação às fls. 4.394/4.414, às fls. 4.415/4.435 e às fls. 4.436/4456.
Em seguida, Itamar Locks e Vera Lúcia Locks pugnaram pela produção de prova testemunhal, ao passo que os Apelados Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Hugo de Carvalho Ribeiro, Marli Maggi Pissollo, André Luiz Maggi Pissollo, Felipe Maggi Pissollo, Bruno Maggi Pissolo, Sabriny Maggi Pissollo, Plínio Schmidt e Rosangela Maggi Schmidt, bem como Blairo Maggi e Terezinha Souza Maggi pediram o julgamento antecipado da lide.
Quanto ao Apelado Antonio dos Santos Vardasca, este foi citado por intermédio da sua curadora, já que foi interditado, tendo apresentado contestação às fls. 4.497/4.506, na qual alegou que ocupa os 376 hectares desde 1.976 de forma mansa e pacífica, com o animus de proprietário.
Antonio dos Santos Vardasca, também, suscitou a prescrição aquisitiva e aduziu que a empresa Apelante não tem direito às perdas e danos na hipótese de ser acolhido o pedido inicial. Com a peça defensiva, juntou georreferenciamento realizado nos 376 hectares que integram a Fazenda Bandeirantes.
O Apelado acima mencionado foi substituído por seu Espólio, representado pela Inventariante Leonor Vardasca Antunes, já que faleceu no curso da ação.
Adverte-se que, tão-logo apresentada a contestação pelo Espólio de Antonio dos Santos Vardasca, o Juiz a quo prolatou a sentença recorrida. Isto é, sem concluir a instrução com a concessão de prazo para a Apelante apresentar réplica.
Pois bem. Está claro nos autos que o Juiz sentenciante se precipitou ao prolatar a sentença sem, antes, ter dado a chance de a empresa Apelante se manifestar sobre o georreferenciamento dos 376 hectares ocupados pelo Espólio de Antonio dos Santos Vardasca, cujo documento é novo, já que não integra a Ação Demarcatória n.º 2.263/1976, tampouco a Ação Rescisória n.º 374/1998, tendo sido elaborado por ocasião desta Ação Reivindicatória.
As provas documentais trazidas pelos Apelados com a peça de defesa, em especial o georreferenciamento realizado nas duas áreas litigiosas – 707 hectares e 376 hectares - também foram utilizadas para fundamentar a improcedência do pedido inicial, já que o Juiz sentenciante considerou que a posse exercida pelos Apelados, somada a de seus antecessores, sobre tais extensões de terra se deu de modo justo e de boa-fé.
A exegese do artigo 437, § 1º, do Código de Ritos preconiza que sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 do CPC.
Nessa toada, inobstante seja adequada e pertinente a documentação apresentada pelos Apelados, a empresa Apelante deveria ter sido intimada para impugnar a contestação apresentada pelo Espólio de Antonio dos Santos Vardasca, de maneira que a falta de intimação caracteriza error in procedendo pelo Juiz sentenciante e dá ensejo à nulidade da sentença, sobretudo porque é latente o prejuízo da Apelante.
Com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa são inerentes à paridade de tratamento destinado às partes, que devem ter a ciência e a oportunidade de se manifestarem e participarem de todas as atividades processuais, o que não foi observado na espécie.
O fato de o Julgador já ter a convicção formada não lhe dá o direito de atalhar o procedimento, ainda mais quando a questão em voga envolve três propriedades de alta rentabilidade (Fazenda Bom Futuro, Fazenda Bandeirantes e Fazenda São Carlos) e ainda insufla a contenciosidade, judicializada há mais de 04 (quatro) décadas.
A título de ilustração, colaciono o aresto abaixo, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Impõe-se a cassação da sentença, pela ocorrência de nulidade absoluta decorrente do cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de sua intimação da parte contrária para manifestar-se sobre os documentos novos colacionados aos autos pela outra parte. Inteligência do § 1º do artigo 437 do CPC.
2. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, face ao devido processo legal, são inerentes à paridade de tratamento destinado às partes, que devem ter ciência e oportunidade de manifestar-se e participar de todas as atividades processuais. 3. Considerando que o processo não está apto a julgamento, merecendo analise probatória, impõe-se o retorno do processo ao i. Juízo de origem; não sendo possível aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO – Apelação 00286558220188090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019).
Dito isso, há de se declarar a nulidade da sentença. O Juiz da causa decidiu, antecipadamente, a lide sem a adequada e coerente prática dos atos processuais, já que suprimiu o direito de a Apelante impugnar a contestação apresentada pelo Espólio de Antonio dos Santos Vardasca.
Feitas essas considerações, acolho a preliminar, declaro nula a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude da reabertura da instrução.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA